Tribunal: STF
Processo: RE 91759
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-13
Data de publicação: 1979-12-13

Ementa:
COMPETÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO FORMULADA COM BASE EM AVISO
REGULAMENTAR, CONTRA A COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS,
POR VIUVAS DE SEUS EMPREGADOS.
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
RE CONHECIDO E PROVIDO.